Tribunal: TJDFT
Processo: 0735656-83.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelas rés, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de contradição na análise dos documentos que comprovam o pagamento dos juros de obra. Alegam que a planilha juntada não é suficiente para demonstrar a comprovação do pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve contradição no acórdão no que se refere à comprovação do pagamento dos juros de obra.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, o que não se verifica do acórdão embargado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Consta no item 8 do acórdão que os documentos emitidos pela Caixa Econômica Federal (ID 77136618 - Pág. 7) são suficientes para demonstrar o efetivo pagamento das parcelas dos juros de obra. Cumpre observar que a planilha demonstra não apenas a evolução do financiamento, mas também os encargos cobrados antes e após o término da fase de obra, ocorrido em 27/04/2023.
5. Assim, não se verifica qualquer vício no julgado, mas mero inconformismo das embargantes que pretendem rediscutir a matéria.
6. Por fim, como os presentes embargos não configuram litigância de má-fé ou conduta protelatória, não há que se falar em aplicação de multa à parte embargante.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022.